Tribunal: TJMT
Processo: 1013627-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1013627-76.2020.8.11.0000
Impetrante: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, pelo Diretor Presidente do Mato Grosso Previdência e pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, consubstanciado na alteração da alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos do Estado de Mato Grosso.
O Impetrante sustenta que, a Lei Complementar no 654/2020, alterou o sistema de contribuição previdenciária dos servidores públicos, aumentando a alíquota de 11% para 14%.
Assevera que é vedado ao Estado, cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver aumentado, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os majorou e antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os aumentou.
Argumenta que as contribuições sociais só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver modificado.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando às autoridades coatoras que se abstenham de efetuar o desconto na 1a parcela do 13o salário, a título de contribuição previdenciária, no percentual de 14%. Alternativamente, pugna pelo desconto no percentual de 11%.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Na espécie, o impetrante almeja em sede de liminar, que a autoridade coatora se abstenha de proceder o desconto da contribuição previdenciária no percentual de 14%, sobre a 1a parcela do 13o salário.
No entanto, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 7o, §2o, preconiza que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Este é o caso dos autos.
Posto isso, em princípio, em observância à Lei do Mandado de Segurança, conclui-se pela impossibilidade de concessão da liminar visando a abstenção de cobrança da contribuição previdenciária, nos termos da Lei Estadual.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar postulado no writ.
Notifiquem-se os Impetrados, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entenderem necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator